Tribunal: TJES
Processo: 5002788-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA DE LOURDES DAVEL TELES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO CAPITAL INICIALMENTE LIBERADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em apertada síntese, A autora alega que foi vítima de uma prática abusiva do banco réu, que teria celebrado um contrato de cartão de crédito consignado (RCC) sem o seu consentimento, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral somente para determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente. Determinou ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determinou também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa em caso de descumprimento. Condeno o requerido ao pagamento à autora do valor de R$12.433,44 (sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC).

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A autora requereu a reforma da sentença para determinar a devolução dos descontos na forma do art. 42 § único, do CDC, bem como a indenização por danos morais. Já a requerida, recorre pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença em sua integralidade sustentando a validade da contratação.

4. A sentença de primeira instância deve ser reformada. A ré não demonstrou o envio e uso do cartão aptos a legitimarem a regularidade e modalidade da contratação. Ademais a hipossuficiência técnica da autora em conjunto com a ausência de provas de que o banco forneceu informações claras e adequadas sobre o produto, macula a validade do negócio jurídico.

5. O contrato de cartão de crédito consignado (RCC) pressupõe o fornecimento do plástico e sua utilização, sendo os descontos consignados referentes ao pagamento mínimo da fatura ou à reserva de margem (RMC/RCC). A utilização de um contrato de cartão de crédito consignado para a liberação de valores de forma similar a um empréstimo consignado convencional, sem prova do envio, desbloqueio ou uso do cartão pelo consumidor, configura prática abusiva e vício de consentimento, devendo ser reconhecida a nulidade do negócio por desvirtuamento de sua natureza. O contrato não é nulo por vício de forma, mas sim por vício de substância/conteúdo.

6. Embora o contrato esteja maculado pelo vício de consentimento, a sentença acertadamente afastou a violação a boa fé objetiva apta a ensejar a restituição em dobro, reconhecendo a aplicação da parte final do Parágrafo Único do Art. 42 do CDC (
"salvo hipótese de engano justificável"
). A inércia da Autora em se insurgir contra os descontos por um longo período (abril/2019 a 2025) e a apresentação, pelo Banco, dos documentos de contratação e transferência do crédito, mitigam a caracterização da má-fé intencional. Assim nega-se provimento ao recurso da Autora neste ponto. Mantém-se a condenação do Réu à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente (R$ 12.433,44).

7. A nulidade do contrato impõe a restituição dos descontos à Autora. O Banco Recorrido comprovou ter creditado R$ 1.957,00 na conta da Autora na data da contratação. Sendo a restituição uma consequência do retorno ao
status quo ante
, e para evitar o enriquecimento sem causa da Autora, que se beneficiou do crédito inicial, impõe-se a compensação dos valores. Dessa forma, dá-se provimento parcial ao recurso do Réu para determinar a compensação do valor de R$ 1.957,00 (capital recebido pela Autora) com o valor da condenação (R$ 12.433,44). O saldo remanescente será o valor líquido da condenação material.

8
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, considerado a mácula e vício de consentimento da contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

7.
Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos inominados para
REFORMAR A SENTENÇA
, e, por conseguinte:

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO RÉU BANCO BMG S.A.
, para
acolher a compensação
, determinando que o valor de
R$ 1.957,00,
(capital recebido pela Autora em 26/02/2019), corrigido monetariamente desde o crédito e acrescido de juros de mora a partir da citação, seja
abatido/compensado
do montante da condenação material.

MANTER A CONDENAÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES
(R$ 12.433,44), conforme decidido na sentença, e determino que o valor final da condenação material será o resultado da seguinte operação:
R$ 12.433,44
(corrigido desde o desembolso)
MENOS

R$ 1.957,00
(corrigido desde o crédito), aplicando-se desde cada desconto indevido exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA e
Condenar a ré BANCO BMG S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; com juros a partir da data do arbitramento desta sentença, (Súmula 362/STJ); sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

8.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento parcial do recurso de ambas as partes.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)